Tribunal: STF
Processo: ARE 1422410
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos, pela Companhia Paulista de Forca e Luz – CPFL, em face de decisão pela qual foram admitidos os embargos de divergência (eDOC. 233 – ID: cdb0364b). 



    Sustenta, em apertada síntese, que a atual jurisprudência da Primeira Turma coincide com o entendimento adotado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não existe qualquer divergência contemporânea, a ensejar a inadmissão do recurso extraordinário. 



    Aduz, ainda, ter ocorrido erro material na decisão embargada, na medida em que constou como Relator o Ministro Cristiano Zanin, quando, na realidade, o Relator era o Ministro Gilmar Mendes.



    É o relatório. 



    Decido.



    Após detida análise dos autos e, em razão de entendimento consolidado pelo Plenário em momento superveniente, reconsidero a decisão constante do eDOC. 233 – ID: cdb0364b.



    A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, nos termos da seguinte ementa: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Cobrança de preço público pela ocupação de bens públicos por concessionárias de serviço de energia elétrica. Norma estadual que autoriza a cobrança. 4. Decreto federal nº 84.398/1980 que assegura a não onerosidade da ocupação de faixas de domínio de rodovias, ferrovias e de terrenos de domínio público para a instalação de linhas de transmissão de energia elétrica. Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (eDOC. 215 – ID: 749735b5, p. 1)



    A parte embargante sustenta a divergência existente entre o acórdão embargado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 889.095/RJ e do RE 1.235.415/SP (eDOC. 218 – ID: f1e13c0d).



    Alega a inaplicabilidade da tese fixada nos paradigmas indicados na decisão embargada (ADIs 3.763/RS e 6.482/DF).



    Afirma que, no caso dos autos, por se tratar de instalação de equipamentos de energia elétrica em faixas de domínio de rodovia, não se aplicaria a orientação quanto à impossibilidade de cobrança pela ocupação do solo, tendo em vista a ADI 6.482/DF ter tratado unicamente da hipótese de cobrança por concessionárias de telecomunicações.



    Destaca que “o que se discute no presente caso é a cobrança pela utilização da faixa de domínio para instalação de equipamento de transmissão de energia elétrica, e não de implantação de infraestrutura de telecomunicações” e que, nesse caso, a cobrança se sustenta na autorização conferida pela Lei 8.987/1995 (Lei das Concessões) (eDOC. 218 – ID: f1e13c0d, p. 17).



    Aduz, ainda, que a ADI 3.763/RS debate a possibilidade da cobrança de tarifa pelo ente público em desfavor de concessionárias de energia elétrica e que, diversamente, o caso narrado nos autos consiste na cobrança pelo uso decorrente da relação entre duas concessionárias.



    Argumenta, exemplificativamente, que “a norma da Lei Geral de Antenas, exclusiva ao setor de telecomunicações, cria exceção clara à norma geral contida na Lei Geral de Concessões, que autoriza a cobrança pela ocupação das faixas de domínio (...) e que (...) [e]ssa autorização, portanto, permanece válida e eficaz para as demais espécies de concessões administrativas” (eDOC. 218 – ID: f1e13c0d, p. 17).



    Inicialmente, ressalto que o art. 1.043 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em recurso extraordinário e recurso especial. Eis o teor desse dispositivo: 



     



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (…)” 



     



    Além disso, ressalto o disposto no art. 330 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. Nesse sentido cito o seguinte precedente: 



     



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 



    2. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar, fundamentadamente, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 331 do RISTF. 



    3. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e o único aresto proferido por esta CORTE, apontado como divergente, incabível o presente recurso. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.441.261-AgR-ED-EDv-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2023)



    Sublinho, ademais, que o art. 332 do RISTF prevê serem incabíveis os embargos de divergência, quando a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada.



    Mostra-se indispensável, nessa linha, que a apontada divergência seja atual, ou seja, é preciso que o entendimento contemporâneo das Turmas ou da Turma em relação ao Plenário seja divergente, não bastando, pois, a indicação de jurisprudência já superada:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ATUAL. INADMISSÃO. DECISÕES MONOCRÁTICAS INDICADAS COMO PARADIGMAS. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Inexiste divergência atual que justifique o cabimento dos Embargos de Divergência, tendo em vista que a maioria dos Ministros desta SUPREMA CORTE tem decidido no mesmo sentido do acórdão embargado.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.339.781-AgR-ED-EDv-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.3.2024, DJe 1º.4.2024)



    No caso em análise, foi dado provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão do Tribunal de origem e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento na impossibilidade de cobrança de preço público de concessionária de energia elétrica pelo uso de faixa de domínio de rodovias estaduais. 



    Verifico, nesse contexto, que a jurisprudência atual consolidada pelo Plenário desta Corte coincide com o quanto decidido nestes autos. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA COM ESTATURA CONSTITUCIONAL. COBRANÇA PELO USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS IMPOSTA A CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E MATERIAL DA UNIÃO SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA (ART. 21, INC. XII, AL. ‘B’, E ART. 22, INC. XII, DA CRFB). NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS PREVISTA NA CRFB. PRINCÍPIO FEDERATIVO. UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA REGULATÓRIO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA. ART. 151 DO CÓDIGO DE ÁGUAS (DECRETO Nº 24.643, DE 1934) E DECRETO Nº 84.398, DE 1980: JUÍZO DE RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL POSITIVO. COTEJO ENTRE O ART. 11 DA LEI Nº 8.987, DE 1995, E O DECRETO Nº 84.398, DE 1980. INOPONIBILIDADE NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. INVIÁVEL PERCEPÇÃO DE RECEITA ADICIONAL EM FAVOR DE UMA CONCESSIONÁRIA EM DETRIMENTO DA ATIVIDADE PRINCIPAL DE OUTRA. NATUREZA DO BEM PÚBLICO COMPARTILHADO. BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. COMPARTILHAMENTO NÃO ONEROSO, NO CASO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO RODOVIÁRIAS, PARA SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. HARMONIA REGULATÓRIA E FEDERATIVA. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARADIGMAS: RE Nº 581.947-RG/RO (TEMA RG Nº 261), ADI Nº 3.763/RS E ADI Nº 6.482/DF. 



    1. O tema da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio em face de empresas concessionárias de energia elétrica atinge estatura constitucional, referindo-se à questão atinente à repartição constitucional de competências (arts. 21, inc. XII, al. ‘b’, e 22, inc. XII). 



    2. Patente a competência da União para legislar privativamente sobre energia, além da administração dos serviços de energia elétrica, conforme os arts. 21, inc. XII, al. ‘b’, e 22, inc. XII, da Constituição da República. 



    3. Competência material exercida por agências reguladoras, cujo poder normativo não deve extravasar os lindes estabelecidos na CRFB e na legislação federal. Observância ao princípio federativo. 



    4. O Decreto nº 84.398, de 1980, que regulamenta o art. 151 do Código de Águas, foi recepcionado pela Constituição da República, porquanto não extravasa os limites do poder regulamentar pela previsão de não onerosidade na ocupação de faixas marginais por empresa prestadora de serviço público. 



    5. Questão de mérito relativa à necessidade de harmonização e uniformidade do sistema regulatório atinente aos serviços públicos que, no caso da ocupação de equipamentos necessários à prestação do serviço de energia elétrica, não deve onerar as empresas (públicas ou concessionárias) prestadoras. 



    6. Impossibilidade de aplicação, na hipótese, do art. 11 da Lei de Concessões para auferimento de receitas adicionais a contrato administrativo de uma concessionária em detrimento da oneração imprevista de atividade principal atinente a contrato administrativo de outra prestadora de serviço público. Subsídio cruzado que alveja o interesse público primário e viabiliza, caso admitido, potencial ressarcimento em face do Poder Público concedente. 



    7. As faixas de domínio são consideradas bem público de uso comum do povo. Importância da noção do bem utilizado no aporte de linhas de transmissão de energia elétrica. Embora haja previsão pela oneração na utilização de infraestrutura noutros serviços públicos, a implantação das faixas de domínio não implica altos custos, não havendo razão para cobrança em face da prestação de serviços que beneficiam toda a coletividade. 



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para não permitir a cobrança pelo uso das faixas marginais de rodovias em virtude da alocação de equipamentos necessários à prestação do serviço público de interesse coletivo: ratio decidendi dos paradigmas, RE nº 581.947-RG/RO (Tema de RG nº 261) e ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF. 



    9. Conclusão pela impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. 



    10. Embargos de divergência providos, conferindo-se provimento, também, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário.” (RE 889.095-AgR-ED-EDv/RJ, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 24.2.2025, DJe 24.3.2025)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICABILIDADE DO DECIDIDO NA ADI 3.763 A CASOS DE COBRANÇA PELO USO DE FAIXAS DE DOMÍNIO POR CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto por empresa concessionária de rodovia contra decisão monocrática que inadmitiu embargos de divergência com fundamento em jurisprudência consolidada no sentido da decisão embargada. 



    2. Pretensão de afastar a aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 3.763 quanto à impossibilidade de cobrança de preço público por uso de faixas de domínio, à alegação de divergência jurisprudencial entre as Turmas do Tribunal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há divergência jurisprudencial apta a justificar o cabimento dos embargos de divergência; e (ii) saber se a controvérsia quanto à cobrança de preço público por uso de faixas de domínio por concessionárias de energia elétrica tem natureza constitucional ou infraconstitucional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. De acordo com o entendimento do STF assentado na ADI 3.763, são inconstitucionais normas estaduais que impõem cobrança de preço público em virtude do uso de faixas de domínio, por usurpação da competência legislativa da União sobre energia elétrica (CF, arts. 21, XII, ‘b’, e 22, IV). 



    5. Demonstrada a divergência entre a Primeira e a Segunda Turma quanto à aplicabilidade do precedente firmado na ADI 3.763 a casos de cobrança em faixas de domínio, cabem embargos de divergência para uniformização jurisprudencial. 



    6. No mérito, prevalece a compreensão segundo a qual a controvérsia tem natureza constitucional e a cobrança pretendida pelas concessionárias de rodovias é incompatível com o Decreto nº 84.398/1980, recepcionado pela Constituição Federal, que assegura a não onerosidade da ocupação das faixas de domínio para serviços de energia elétrica. 



    7. Ademais, a previsão do art. 11 da Lei nº 8.987/1995, que admite receitas alternativas em contratos de concessão, não revoga o regime de não onerosidade previsto no decreto mencionado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo interno provido para admitir os embargos de divergência. No mérito, embargos de divergência desprovidos. 



    Tese de julgamento: ‘A cobrança de preço público ou tarifa pela ocupação de bens públicos por concessionárias de serviço de energia elétrica é ilegítima, pois (i) a norma estadual que ampara a exação se imiscuiu na competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica; (ii) o Decreto federal n. 84.398/1980, recepcionado pela Constituição de 1988, assegura a não onerosidade da ocupação de faixas de domínio de rodovias, ferrovias e terrenos de domínio público para instalação de linhas de transmissão de energia elétrica; e (iii) a previsão do art. 11 da Lei n. 8.987/1995 não se mostra aplicável à espécie.’” (RE 1.181.353-AgR-ED-ED-EDv-AgR/SP, Red. p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 9.12.2024, DJe 6.2.2025)



    Conforme demonstrado, são incabíveis os embargos de divergência quando a jurisprudência estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332, do RISTF.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC. 233 – ID: cdb0364b, e, com fundamento nos arts. 330 e 332 do RISTF, não admito os embargos de divergência (eDOC. 218 – ID: f1e13c0d).



    À Secretaria para adoção das providências cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente